Tribunal: TJDFT
Processo: 0743599-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SECRETÁRIO DE SAÚDE. PARTE LEGÍTIMA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ACOSTADA. DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DA PRETENSÃO MANDAMENTAL. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NIVOLUMABE (OPDIVO). TRATAMENTO DE CÂNCER. FÁRMACO DE ALTO CUSTO. DIREITO À VIDA. DIRETO À SAÚDE. REQUISITOS S DO TEMA 106/STJ. ENQUADRAMENTO AO CASO CONCRETO. OBRIGAÇAO ESTATAL DE AQUSIÇÃO E FORNECIMENTO DO FÁRMACO.
1. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é remédio excepcional para proteção de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofra violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, cabe à parte diligenciar no sentido de apresentar o acervo probatório hábil à demonstração da pretensão.
2. No caso, quanto à pertinência subjetiva, o Secretário de Saúde é o responsável pela atuação na gestão do Sistema Único de Saúde no âmbito do Distrito Federal, guardando dentre às suas impositivas atribuições a prestação de assistência farmacêutica e a garantia de acesso da população aos medicamentos necessário à recuperação da saúde (artigo 24, inciso I, do Decreto Distrital n.o 39.610/19 e artigo 1o, inciso IX, do Decreto Distrital n.o 39.546/18), portanto, parte legítima para compor o polo passivo da ação mandamental. Precedentes TJDFT. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Na espécie, o acervo probatório pré-constituído e colacionado pela parte no ato de sua impetração, posteriormente corroborado pelas próprias informações e documentos juntados pela parte impetrada, compõe substrato suficiente para a análise da pretensão mandamental, que se ampara, dentre outros, em relatório médicos do quadro clínico da paciente, receituários, exames, pesquisas e informações acerca do fármaco postulado, orçamentos, demonstração da incapacidade financeira pessoal para aquisição e provas da negativa do fornecimento pelo Poder Público. Preliminar de falta de prova pré-constituída para o mandamus rejeitada.
4. O direito à saúde, intimamente atrelado à base do direito à vida, está constitucionalmente consagrado (artigo 196) na Carta Magna, com remissões normativas aos seus postulados também na Lei Orgânica do Distrito Federal (artigos 204 e 207), normas que irradiam eficácia de cogente execução ao Estado para conceder as mais plenas condições à sua real eficácia.
5. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, consolidou a tese de que “[a] concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência” (Tema 106 - Resp 1657156/RJ).
6. O direcionamento do acervo documental demonstra que a paciente possui o diagnóstico de carcinoma renal de células claras estágio clínico IV (metastático para ossos) e que já fez a utilização de outra medicação, que não obstou a evolução da comorbidade, cujos exames mais recentes reportam a falha ao tratamento com aumento em cerca de 30% (trinta por cento) de lesões pulmonares, com a prescrição expressa do médico responsável pelo seu acompanhamento da necessidade de utilização do fármaco ‘Nivolumabe’ (OPDIVO). O relatório médico ainda reporta que a medicação necessária ao tratamento da paciente não está padronizada no Sistema Único de Saúde e que não existe outra droga com eficácia similar adequada ao caso específico da paciente.
7. Na situação, está demonstrada também a incapacidade financeira da paciente para aquisição do fármaco, considerado que é pessoa idosa, aposentada rural com insuficiência de recursos e que o alto custo do medicamento excede às suas capacidades financeiras pessoais para aquisição pelas vias próprias.
8. Embora não padronizado pelo SUS, o fármaco e o enquadramento pessoal da paciente frente ao seu atual quadro clínico, devidamente comprovado e atestado pelo médico responsável pelo seu acompanhamento, bem como sua incapacidade financeira para compra particular, amoldam o caso à tese firmada no Tema 106/STJ.
9. Preliminares rejeitadas.
10. Segurança concedida.
11. Agravo interno prejudicado.